Tribunal: STF
Processo: HC 188041
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marcio Rednei da Silva Adão, em favor de Alex Bayard Vasconcelos Melo, contra decisão proferida pelo Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que em sede de agravo regimental negou provimento ao HC n. 585.739/RJ
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29.2.2020 e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, do CP e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03 na forma do art. 69 do Código Penal.
    Em sede de audiência de custódia foi convolada a prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    Irresignada, a defesa impetrou habes corpus no TJRJ postulando, em suma, a revogação da preventiva ou o relaxamento da prisão ou ainda, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito (eDOC 2,p. 82)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 2, p. 107) 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça bandeirante, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão impugnada:
    “A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Isso porque esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 
    (…)
    In casu, o Desembargador Relator do writ originário, ao indeferir o pedido de medida liminar, destacou que "os fundamentos da prisão já foram apreciados" por ele em decisões acerca de pedidos liminares aduzidos em outros dois habeas corpus naquele Tribunal (e-STJ, fl. 79), sendo que essas duas outras decisões já foram, inclusive, questionadas nesta Corte no Habeas Corpus n. 576.387/RJ e no Habeas Corpus n. 579.553/RJ, os quais já foram julgados. Assim, não há ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 2, p. 106-107)
    Com efeito, verifico que a defesa reitera questão contida nos autos do HC 186.651/RJ de minha relatoria, cujo pedido não conheci em razão da supressão de instâncias. As petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico. 
    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. 
    Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011 e HC 97.731/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009. 
    Desse modo, não vejo ilegalidade a ser reparada, sendo necessária a mitigação da súmula 691. 
    Ante o exposto não conheço do presente habeas corpus com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente